Tribunal: TJSP
Processo: 2260541-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Afastada a alegação de violação de domicílio - Afastada a alegação de quebra de cadeia de custódia - Prisão preventiva mantida na sentença – Decisão fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.